Tribunal: TJMT
Processo: 1015975-92.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015975-92.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WANDERLEY OQUINTO CAMARA - CPF: 562.036.591-34 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015975-92.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Wanderley Oquinto Camara

Recorrida(s):

ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CESSÃO DE CRÉDITO E A ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa cessionária instruiu a sua defesa com o Termo de Cessão de Crédito, ocorrido ela e a Cedente (Banco do Brasil S.A.), bem como o contrato de adesão a produtos e serviços pessoa física, extrato do CDC contratado pelo consumidor e da contratação do Cheque Especial. Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“A empresa junta documentos que comprovam que a parte realizou contratação e que é regular detentora da cessão de crédito. A empresa comprovou que é gestora e recuperadora de crédito, em contrapartida a parte autora não comprova o pagamento dos débitos (...) Assim, diante da comprovação da relação jurídica, caberia à parte reclamante comprovar o pagamento dos débitos em atraso, o que não o fez. Dessa forma, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial”.

3. Desta forma, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

4. Conforme precedentes do STJ

a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.
(STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por
seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021